Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714278-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MÁRIO LÚCIO LACERDA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NO JULGADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. 1. Não se conhece da apelação na parcela em que discute matérias não formuladas na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal. 2. Se os embargos de declaração opostos pela apelante contra a sentença foram devidamente analisados e julgados pelo magistrado, não há que se cogitar de nulidade. 3. Não há falar em sentença extra petita, porquanto não ocorreu julgamento fora do que foi proposto na demanda. 4. O contrato de corretagem constitui obrigação de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva transferência do imóvel, o que não se verificou no caso. 5. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, porque é devido o pagamento da comissão de corretagem se o negócio resultou da ação do corretor, ainda que após o término do prazo de exclusividade. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando “o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, pois, de acordo com o Superior Tribunald e Justiça, para "Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do fato de que a parte agravante não foi capaz de comprovar que a sua intermediação teria sido definitiva para o resultado útil do negócio) incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo o caso de revaloração das provas".(AgInt no REsp n. 1.865.046/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Acrescente-se que as aludidas barreiras também são aplicadas ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Ainda em relação à divergência interpretativa, acrescente-se que mais um óbice deve ser imposto, qual seja, a não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015